Tribunal: TJSP
Processo: 2060181-64.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Matéria controvertida analisada de forma clara no acórdão embargado – As duplicatas discutidas apresentam datas de vencimento anteriores às datas das suas emissões, vício que retira a liquidez, certeza e exigibilidade destes títulos, que não são aptos a embasar a execução - Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Matéria controvertida analisada de forma clara no acórdão embargado – As duplicatas discutidas apresentam datas de vencimento anteriores às datas das suas emissões, vício que retira a liquidez, certeza e exigibilidade destes títulos, que não são aptos a embasar a execução - Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.